Tribunal: STF
Processo: RE 458129
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA
   DO FENÔMENO DA SUBSTITUIÇÃO DO JULGADO.
        O acórdão proferido
   pelo STJ somente substituiria a decisão do Tribunal de Justiça
   estadual se o recurso houvesse sido conhecido e provido.
   Precedentes.
        Agravo regimental não provido.